Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602407-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0602407-08.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/07/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ALEXANDRE SCHLEGEL, ELEIÇÃO 2022, PL-
Partido liberal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALEXANDRE SCHLEGEL DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE SCHLEGEL (EMBARGANTE)
BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736670
06/10/2023
13:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.585

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602407-
08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ALEXANDRE SCHLEGEL DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA - OAB/PR100912
EMBARGANTE: ALEXANDRE SCHLEGEL
ADVOGADO: BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA - OAB/PR100912
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS A
DESTEMPO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração se prestam a corrigir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, havida em decisão judicial
(art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo
Civil).

2. Não obstante a ausência de omissão e/ou contradição no Acórdão,
nos processos de prestação de contas de campanha a apreciação de
documentos juntados extemporaneamente não tem o condão de
afastar a irregularidade, ante a incidência dos efeitos da preclusão,
mas visa, tão somente, desonerar o prestador da necessidade de
recolhimento de valores, sob pena de enriquecimento sem causa da
União.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para
afastar a necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
mantendo-se, contudo, a desaprovação das contas.

Num. 43736670 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210343000000042695637
Número do documento: 23100613210343000000042695637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:40:10

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 43666649), opostos por ALEXANDRE
SCHLEGEL, em face do Acórdão de ID 43660732, no qual as contas apresentadas foram
desaprovadas, com determinação de devolução da quantia de R$ 3.621,20 ao Tesouro Nacional.

Requer o embargante a reforma do Acórdão sustentando a existência de
contradição e de omissão no tocante às notas fiscais emitidas pelo FACEBOOK, em suas
palavras: “Com intuito de esclarecer e comprovar os gastos eleitorais com o fornecedor
FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA, apresenta-se os documentos ficais”. As
notas apresentadas totalizam R$ 2.360,00, entende que mediante tal juntada estaria
“regularizada a situação com relação ao Facebook”. (ID 43666649).

Com relação à nota fiscal emitida pelo fornecedor Tipografia Iguaçu, o embargante
não juntou comprovante ou documentos fiscais, contudo, alega que o valor de R$ 50,00 “não
revelou a magnitude necessária para atrair a desaprovação das contas”. Requer a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de que as contas sejam aprovadas.

No que tange ao contrato de prestação de serviço no valor de R$ 2.000,00, o
embargante realizou a juntada do documento, afirmando que “Tratando-se de documento que se
refere especificamente a irregularidade apontada não há óbice para a juntada nesta
oportunidade”

Destaca, ainda, que as falhas apontadas são meramente formais, não prejudicando
a atuação da Justiça Eleitoral, condições que possibilitam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Nestes termos, em síntese, afirma que o baixo percentual da irregularidade e ante a
ausência de indícios de má-fé, sobretudo face a juntada de documentos comprobatórios, requer a
embargante a aprovação das contas com ressalvas.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos
(ID 43688189), manifestando-se pela ausência de qualquer vício de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no r. acórdão, ademais, afirma: “a apresentação de documentação
inédita não tem o condão de afastar a desaprovação das contas, restringindo-se a obstar o
enriquecimento indevido da União.” (ID 43688189)

É o breve relatório.

VOTO

Num. 43736670 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210343000000042695637
Número do documento: 23100613210343000000042695637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:40:10

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, devem ser acolhidos, tão somente, para fins de afastamento da
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor correspondente aos créditos de
impulsionamento contratados perante o FACEBOOK, mantendo-se, contudo, a desaprovação das
contas.

Com efeito, as hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
SOBRA DECORRENTE DE IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK.
RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
OS RECURSOS TRANSITAREM PELA CONTA ESPECÍFICA. DESPESAS
DEBITADAS DA CONTA OUTROS RECURSOS SEM COMPROVANTE DA
DESTINAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DEVOLUÇÃO
AO PARTIDO POLÍTICO E DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, II da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com
fundo partidário ou “outros recursos”, por se tratar de sobra de campanha,
deve ser recolhido ao partido político.

2. A identificação de gastos de natureza eleitoral omitidos somada à
circunstância de que foram pagos com recursos que não transitaram pelas
contas de campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.

Num. 43736670 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210343000000042695637
Número do documento: 23100613210343000000042695637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:40:10

3. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
idôneo, tais como contratos, notas fiscais, desde que seja capaz de comprovar
a destinação dos recursos movimentados na campanha eleitoral. No caso, o
valor debitado na conta bancária ”outros recursos” por não possuir origem
pública não enseja a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, sob
pena de enriquecimento ilícito da União.

4. A análise das contas deve considerar seu contexto global. As irregularidades
totalizam o montante de R$ 3.621,20, em termos percentuais representam
23,45% da receita arrecadada, esse valores impossibilitam a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Contas desaprovadas. Determinação de devolução ao partido político e
recolhimento ao Tesouro Nacional.

No presente caso, a embargante aduz que a apresentação das notas fiscais, no
valor total de R$ 2.360,00 emitidas pelo Facebook comprovam os gastos realizados na
campanha. Em verdade, a nota fiscal no valor de R$ 788,80 já constava nos autos, razão pela
qual, em relação aos gastos com Facebook, a determinação de recolhimento foi de R$ 1.521,20.

Conforme entendimento desta Justiça Especializada, nos processos de prestação
de contas a apreciação de documentos juntados extemporaneamente não tem o condão de
afastar a irregularidade ante a incidência dos efeitos da preclusão, mas visa, tão somente,
desonerar o prestador da necessidade de recolhimento de valores, sob pena de enriquecimento
sem causa da União.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA DA
FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA
PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo
1.022, I, II e III, do CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
(....)
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060277517, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183,
Data 19/09/2023)

Com efeito, verifica-se que a nota fiscal contida no ID 43666652, efetivamente,
comprova o vínculo dos gastos com a realização de sua campanha eleitoral, logo, afasta-se a
necessidade de recolhimento do valor de R$ 1.571,20.

No que tange ao contrato firmado com RICARDO ERGAS AGUILERA, constante no
ID 43666654, não houve determinação de recolhimento, haja vista ter sido pago com recursos
oriundos da conta “outros recursos”.

Num. 43736670 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210343000000042695637
Número do documento: 23100613210343000000042695637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:40:10

Dessa forma, a juntada do contrato tem como finalidade específica alterar a
conclusão da decisão de desaprovação para aprovação de ressalvas, o que, como já exposto,
não é possível, em razão da preclusão consumativa. .

Neste cenário, em vista dos documentos apresentados a destempo, é de se
conhecer os presentes Embargos de Declaração, acolhendo-os parcialmente, para o fim de,
exclusivamente, afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.521,20 ao
Tesouro Nacional, mantendo-se, nos termos do Acórdão, a configuração da irregularidade
e a consequente desaprovação das contas de campanha.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim específico de afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.521,20 (um mil
quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos), correspondente à compra de crédito e
comprovada sua utilização a destempo, mantendo-se a DESAPROVAÇÃO das contas de
campanha.

DESEMBARGADOR FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602407-08.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ALEXANDRE SCHLEGEL DEPUTADO
ESTADUAL, ALEXANDRE SCHLEGEL - Advogada dos EMBARGANTES: BEATRIZ CAPELLO
GOES DE SOUZA - PR100912.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736670 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210343000000042695637
Número do documento: 23100613210343000000042695637
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:40:10